Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. VALIDADE DAS CDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas em Execução Fiscal que rejeitaram exceção de pré-executividade e embargos de declaração. A agravante questiona a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), alegando: (i) nulidade dos títulos por referência a norma revogada e declarada inconstitucional; (ii) erro aritmético nos valores lançados; (iii) ilegitimidade passiva em razão da suposta transferência da posse do imóvel desde 1999; e (iv) prescrição de parte dos créditos. Requer o reconhecimento dessas nulidades e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente para excluir sua responsabilidade na execução e afastar a exigência dos débitos remanescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a mera referência a norma declarada inconstitucional invalida as CDAs; (ii) estabelecer se a agravante demonstrou erro material nos valores exigidos; (iii) determinar se a posse do imóvel foi transferida de forma suficiente a afastar sua legitimidade passiva; e (iv) verificar se houve prescrição dos créditos cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples menção, nas CDAs, a norma posteriormente declarada inconstitucional (Lei Distrital no 2.574/2000) não gera, por si só, sua nulidade, especialmente quando não comprovado que o lançamento tributário e o fato gerador estejam contaminados por esse vício.
4. A presunção de liquidez e certeza das CDAs somente pode ser afastada mediante prova cabal dos vícios apontados, o que não ocorreu no caso concreto, já que a recorrente não demonstrou de forma objetiva o erro de cálculo alegado.
5. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre aquele que figura como contribuinte no cadastro imobiliário da Administração Tributária, sendo insuficiente, para afastá-la, a mera apresentação de cessões de direitos possessórios não registradas nem acompanhadas de outros elementos probatórios robustos.
6. Correta a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aos créditos classificados como preço público, afastando-se a tese de prescrição quinquenal.
7. Inexistem omissões ou ilegalidades nas decisões agravadas que justifiquem a concessão da tutela de urgência ou a reforma do julgado, notadamente diante da ausência de risco de dano irreparável e da ausência de probabilidade do direito invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A mera menção a norma declarada inconstitucional não invalida automaticamente a CDA, salvo se demonstrada a vinculação exclusiva do lançamento a essa norma.
2. A responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o titular do imóvel constante no cadastro fiscal, sendo insuficiente, para afastá-la, a apresentação de cessões possessórias sem registro.
3. O contribuinte deve comprovar concretamente eventuais erros de cálculo nas CDAs, não sendo suficiente alegações genéricas ou sem respaldo técnico.
4. Créditos classificados como preço público submetem-se ao prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019158, 0708042-54.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.